Tribunal: TJDFT
Processo: 0751311-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA HIPOTECÁRIA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel hipotecado. O juízo de origem fundamentou a negativa na insuficiência do valor do bem para cobrir a dívida hipotecária e a execução em curso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a penhora sobre imóvel gravado com garantia real é admissível quando o valor do bem é insuficiente para satisfazer o crédito preferencial; e
(ii) se a manutenção da penhora atende ao princípio da utilidade dos atos processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O credor hipotecário tem direito de preferência no pagamento, nos termos do art. 1.422 do Código Civil e do art. 799, I, do CPC.
4. O imóvel em questão possui saldo devedor hipotecário superior ao valor de avaliação apresentado nos autos, tornando inócua a penhora pretendida pela exequente.
5. O princípio da utilidade processual exige que os atos praticados no curso da execução tenham aptidão para produzir resultados práticos. A manutenção da penhora seria ineficaz, pois o produto da venda não alcançaria sequer o crédito preferencial, configurando desperdício de tempo e recursos das partes e do Judiciário.
6. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a penhora sobre bem hipotecado, quando o valor do bem não cobre o crédito preferencial, não se justifica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A penhora sobre imóvel gravado com garantia real não é admitida quando o valor do bem é insuficiente para satisfazer o crédito preferencial. 2. O princípio da utilidade dos atos processuais impede medidas constritivas que não resultem na satisfação efetiva do crédito exequendo.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.422; CPC, art. 799, I.